Tribunal: TJMT
Processo: 0034651-30.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0034651-30.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): ERICO MIGUEL SCAFF
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49746455) interposto por ERICO MIGUEL SCAFF, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46330974):
“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – PREJUDICADA REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO RECURSO DA PARTE AUTORA.
A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.
O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.
A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0034651-30.2015.8.11.0041. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/06/2020. Publicado em 17/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido de pagamento de horas extras a agente do Grupo TAF, que labora em regime especial de trabalho.
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois “o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese” (id. 49746455 – p. 11).
Aponta, ainda, violação aos artigos 489, IV e 1022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações acima.
Por fim, aduz contrariedade ao tema 437 do STJ, em que alega a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais dos autos não são suficientes.
Recurso tempestivo (id. 49764996) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 49795453).
Contrarrazões no id. 52245883.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 437/STJ
O Recorrente alega contrariedade ao tema 437 do STJ, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal que comprovaria as horas extraordinárias trabalhadas. Sustenta que, nos termos do recurso paradigma do STJ, consubstanciaria cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese de ausência de elementos documentais suficientes nos autos para comprovar o direito alegado.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.114.398/PR (Tema 437) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que o Recorrente não faz jus ao recebimento de valores referentes às horas extraordinárias por ausência de respaldo legal.
Assim, observa-se que o aresto recorrido não versa sobre matéria submetida a julgamento no referido paradigma, o que afasta a aplicação, in casu, da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022 do Código de Processo Civil, o Recorrente alga que que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto ao argumento de que “o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese” (id. 49746455 – p. 11).
Entretanto, a análise do caderno processual evidencia que a referida tese não foi suscitada anteriormente pelo Recorrente, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para eventual integração da decisão, de modo que não há falar em omissão.
Ademais, o acórdão recorrido concluiu que não há respaldo legal para recebimento das horas extraordinárias trabalhadas, senão vejamos:
“Posto isso, é de se concluir que a sentença que julga procedente o pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho (10x20), deve ser reformada, uma vez que não encontra respaldo legal para tanto”. (id. 39755981) (g.n.)
Desse modo, incide, também, o óbice da súmula 284 do STF, que prevê que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” pois, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022 do CPC, não apontou de forma específica e individualizada o motivo pelo qual seria relevante o deferimento da prova testemunhal para a comprovação das horas extras trabalhadas.
Confira-se:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9o E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4o E 5o DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA. 1. Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação ao art. 535, do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre alegações genéricas, incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (...) (REsp 1605245/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 442 do Código de Processo Civil sob a assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois “o deferimento de prova testemunhal é a regra de direito processual, e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese” (id. 49746455 – p. 11).
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal consignou:
“Posto isso, é de se concluir que a sentença que julga procedente o pedido de pagamento dos valores referentes às horas extras de Agentes do Grupo TAF, que trabalham em regime especial de trabalho (10x20), deve ser reformada, uma vez que não encontra respaldo legal para tanto”. (id. 39755981) (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a inexistência de respaldo legal para recebimento de horas extraordinárias pelos Agentes do Grupo TAF, que laboram em regime especial de trabalho.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII